Tribunal: TJDFT
Processo: 0737257-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E EXTINÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO POR VIA TRANSVERSA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. VIOLAÇÃO. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. O requerimento de redistribuição feito pela parte autora, em cumprimento à determinação do Juízo Suscitado, não tem o efeito de alteração de competência, conforme previsto nos artigos 43 e 59 do CPC. Caso contrário, isso poderia violar o princípio do juiz natural e caracterizar, de maneira indireta, uma declinação de competência de ofício
2. A competência é definida no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes quaisquer mudanças no estado de fato ou de direito que ocorram posteriormente. Eventual intimação da parte para especificar a escolha de determinada circunscrição judiciária, como no caso, não altera o Juízo previamente definido como competente para processar e julgar a ação.
3. DECLAROU-SE A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.